Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DO CONDOMÍNIO. IDOSA DE 85 ANOS. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA ADMITIDO O INGRESSO DA FILHA E DA NETA DA AUTORA COMO ASSISTENTES SIMPLES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA REQUERENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA INDEFERIDO O PEDIDO DE DENUNCIÇÃO À LIDE DA SEGURADORA DO CONDOMÍNIO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. Falece à parte autora legitimidade recursal para postular a reforma de decisão singular com o intuito de obter o ingresso de terceiros intervenientes no feito. A legitimidade para o recurso, nessa hipótese, é exclusiva da pessoa que postula o ingresso no feito nessa condição.
2. A denunciação da lide não é cabível nos feitos em que figura, como parte autora, pessoa idosa maior de 80 (oitenta) anos, que é beneficiada pela prioridade especial (para alguns ‘superprioridade’) conferida pelo art. art. 71, § 5o, da Lei no 10.741/2003, porque implica retardamento da prestação jurisdicional, em situação em que, em virtude da idade elevada da parte, a necessidade de solução do processo de maneira célere ganha especial relevância. Em outras palavras, admitir a denunciação da lide em casos como este atentaria contra a própria finalidade do instituto, que é promover celeridade e economia processuais.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.